Tribunal: TJDFT
Processo: 0713218-56.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. FURTO DE BICICLETA. ESTACIONAMENTO CONTÍGUO À ACADEMIA. INCREMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL DEMONSTRADO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Recurso inominado interposto pela academia ré em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-la a pagar, ao autor, a quantia de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais), a título de reparação danos materiais, por furto de bicicleta ocorrido em frente ao estabelecimento da ré.

2. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

3. Da análise do conjunto probatório acostado aos autos, é possível inferir que o autor deixou sua bicicleta no bicicletário situado em frente ao estabelecimento da ré, dentro dos portões do estacionamento em que inserida a academia, e que, ao finalizar o treino, retornou ao bicicletário e não localizou o bem, encontrando apenas a corrente com o cadeado arrombado.

4. As fotos anexadas ao feito, juntamente com a inicial, demonstram que o referido bicicletário situa-se exatamente na frente da entrada que dá acesso às dependências da academia, dentro de um estacionamento cercado.

5. O autor ainda apresentou a nota fiscal da bicicleta, com a individualização do bem e comprovação de sua aquisição dois meses antes do ocorrido, bem como colacionou ao feito o boletim de ocorrência, por ele registrado, em que comunica a ocorrência do furto.

6. Observa-se, ademais, que a ré não impugnou, em sede de contestação, a validade do boletim de ocorrência juntado pelo autor, razão pela qual tal insurgência se mostra preclusa no presente momento processual.

7. Diante desse cenário, evidencia-se que o autor se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, I, do CPC). Por outro lado, a ré não logrou demonstrar a culpa exclusiva do autor, motivo pelo qual não incide a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3o, II, do CDC.

8. Embora se trate de estacionamento público, observa-se que este é contíguo às dependências da academia; é cercado por portões; e, ainda que usado por outros estabelecimentos, constitui evidente incremento à atividade empresarial exercida pela ré. Aplicável a inteligência do Verbete n. 130 da Súmula do STJ.

9. Situado o bicicletário dentro do estacionamento mencionado e em frente à entrada da academia, deve a ré responder pelo furto ocorrido e restituir, ao autor, o valor relativo à bicicleta.

10. Escorreita a sentença recorrida, portanto.

11. Recurso conhecido e improvido.

12. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais complementares (art. 55 da Lei n. 9.099/95). Sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.

13. A súmula do julgamento valerá como acórdão, na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.